Tribunal: TJDFT
Processo: 0702272-62.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. DISPOSIÇÃO DE ÚLTIMA VONTADE. INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de registro e cumprimento de testamento, ao reconhecer a ausência de interesse processual diante da inexistência de testamento válido. O recorrente pretendia que uma procuração pública fosse reconhecida como manifestação de última vontade da falecida, com efeitos equivalentes ao testamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a procuração pública pode ser considerada como testamento válido; e (ii) estabelecer se a procuração em causa própria possui efeitos equivalentes à disposição causa mortis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O testamento é ato personalíssimo, unilateral e solene, que exige requisitos formais específicos previstos no Código Civil, os quais não foram atendidos pelo instrumento apresentado.
4. A procuração pública, ainda que em causa própria, é instrumento de representação “inter vivos”, inapto para veicular disposições de última vontade.
5. A ausência de requisitos legais impede o reconhecimento da procuração como testamento, mantendo-se a extinção do feito por ausência de interesse processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A procuração pública não possui natureza jurídica de testamento, sendo instrumento de representação “inter vivos”, inapto para veicular disposição causa mortis. 2. A ausência dos requisitos formais e materiais impede o reconhecimento da procuração como testamento válido."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 682, 685; 1.857; 1.864.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1260153, 0002883-57.2014.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 24/06/2020, p. 03/07/2020.